Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706265-90.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos aqueles vencidos nos últimos 90 dias. Precedentes do STJ. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade não está adstrita a tabelas porquanto isso implicaria em deslocar a apreciação equitativa para um valor estabelecido extrajudicialmente. A apreciação equitativa refere-se ao exame judicial, caso a caso, para aferir a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelos causídicos, o tempo de duração do processo, chegando-se a um resultado justo para remuneração do advogado (ou da Defensoria Pública). 3. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Em petição de ID 65062415, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/DF 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido da “inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios” (AgInt no REsp 2.103.955/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021